Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1008364-63.2020.8.11.0000
Impetrante: SILVIO ESTEVAO DA SILVA - ME
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SILVIO ESTEVAO DA SILVA - ME contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL, nos autos da Ação Civil Pública no 1000471-78.2020.8.11.0078.
Sustenta o Impetrante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Sapezal, postulando pela suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 37/2020.
Assevera que, a autoridade indigitada como coatora, nos autos de no 1000471-78.2020.8.11.0078, suspendeu parcialmente as disposições contidas no decreto normativo, dentre elas, a autorização para funcionamento da atividade de academias e similares.
Afirma que, admite-se a impetração de mandado de segurança por terceiro, contra ato judicial, não condicionada à interposição de recurso.
Argumenta que, trata-se de empresa de pequeno porte, contando com sete funcionários, e em razão do ato praticado pela autoridade coatora, encontra-se impedido de exercer suas atividades, o que lhe causa prejuízos financeiros.
Alega que outros Municípios editaram decretos autorizando o funcionamento de academias, mediante o cumprimento de normas sanitárias.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade indigitada como coatora.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, especialmente se considerada a ausência de indícios de abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Vejamos o disposto no Decreto 432, de 31/03/2020:
“Art. 3o Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19, ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como:
IX - academias;
(...)
Art. 10. Este Decreto, por tratar de norma relativa ao direito à saúde prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal , vincula os municípios, que somente poderão estabelecer medidas diversas das constantes neste Decreto mediante fundamentação técnica específica.
Da análise do Decreto Governamental, verifica-se que, restou vedado, em âmbito estadual, as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como academias.
De mesmo modo, o ato normativo estadual consignou a vinculação aos municípios, que somente poderiam adotar medida diversa mediante devida fundamentação.
Destarte, face a ausência de motivação técnica especifica, não poderia o Prefeito Municipal editar Decreto, permitindo o funcionamento de academias, mediante intensificação de higienização do ambiente.
A alegação de adoção de medida de controle de alunos, mediante a frequência de trinta alunos por hora, por si só, justifica a abstenção da realização da atividade, face a vedação de práticas que impliquem em aglomeração de pessoas, especialmente se considerada a inviabilidade prática, na higienização de todos os aparelhos após o uso de cada aluno.
Não obstante a preocupação com a atividade econômica, utilizando-se da preponderância entre os interesses, deve prevalecer o direito à vida e à saúde, que recomendam, neste momento, o isolamento social e vedação de atividades consideradas não essenciais.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo, não havendo se falar em abusividade perpetrada pela autoridade coatora. Pelo contrário, o Impetrado, aparentemente, agiu em consonância à lei, no caso, o Decreto Estadual no 432/2020.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator